Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO. INSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. AJUSTE DA PENSÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.
2. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
3. Com a maioridade civil cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). Entretanto, é possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
4. Apesar de ter atingido a maioridade civil e de ter concluído o ensino superior, o alimentando não está inserido no mercado de trabalho e não foi formulado pedido de exoneração.
5. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas produzidas demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito.
6. Não é permitido alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, após a citação (CPC, art. 329, I).
7. Recurso conhecido e não provido.